Tribunal: TJMT
Processo: 1042841-36.2025.8.11.0001
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2025-12-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1042841-36.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MARIA JOSE DE ALMEIDA - CPF: 383.649.991-68 (RECORRENTE), JESSICA SOUSA DE OLIVEIRA - CPF: 033.279.911-54 (ADVOGADO), REBOUCAS COMERCIO DE MATERIAL PARA CONSTRUCAO LTDA - CNPJ: 20.939.127/0001-88 (RECORRIDO), DANIELE YUKIE FUKUI - CPF: 002.016.651-66 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DA RECLAMANTE E DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DA RECLAMADA.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N°
1042841-36.2025.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.
1042841-36.2025.8.11.0001

1 Recorrente:
Rebouças Comércio de Material Para Construção Ltda

Recorrida:

Maria José de Almeida

2 Recorrente:
Maria José de Almeida

Recorrida:

Rebouças Comércio de Material Para Construção Ltda

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSOS INOMINADOS CÍVEIS. PRODUTO COM DEFEITO APARENTE. PRODUTO AMASSADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. RECUSA INJUSTIFICADA DE TROCA. DANO MORAL CONFIGURADO. REDUÇÃO DO VALOR DA RESTITUIÇÃO. MANUTENÇÃO DA INDENIZAÇÃO. RECURSO DA EMPRESA PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DA CONSUMIDORA DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recursos Inominados interpostos por ambas às partes contra sentença que julgou parcialmente os pedidos iniciais, condenando a empresa à substituição do produto ou restituição do valor pago e ao pagamento de indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) verificar se houve cerceamento de defesa pela inversão do ônus da prova deferida apenas na sentença; (ii) definir se houve falha na prestação de serviço diante da entrega de produto com defeito aparente; (iii) examinar se os valores arbitrados a título de restituição e indenização por danos morais devem ser mantidos, reduzidos ou majorados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A alegação de
error in procedendo
é afastada, pois nos Juizados Especiais, regidos pela simplicidade e celeridade, é admissível a inversão do ônus da prova na sentença, especialmente em relações de consumo, conforme o artigo 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor.

4.

O vício identificado na porta é aparente e a reclamação foi feita de forma tempestiva, nos termos do artigo 26, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor.

5.

A empresa não comprovou, de forma inequívoca, que a autora retirou o produto pessoalmente e que o dano foi causado por transporte inadequado de sua responsabilidade.

6.

O canhoto da nota fiscal não comprova, por si só, que o produto foi entregue sem vício ou que foi retirado pela consumidora, incumbindo à empresa o ônus de demonstrar fato impeditivo do direito da autora, conforme artigo 373, II, do Código de Processo Civil.

7.

As provas fotográficas apresentadas pela autora e a ausência de solução administrativa demonstram a existência do defeito e a falha da empresa em solucioná-lo, configurando falha na prestação de serviço.

8.

A restituição do valor deve ser limitada ao item defeituoso (porta), uma vez que os demais itens adquiridos (fechadura e disco diamantado) não foram objeto da demanda e não apresentaram defeito.

9.

A indenização por danos morais está devidamente fundamentada na recusa injustificada da empresa em resolver o problema administrativamente, mesmo após provocação junto ao PROCON, o que ultrapassa o mero aborrecimento cotidiano.

10.

O valor da indenização por danos morais mostra-se adequado e proporcional à lesão, considerando os parâmetros da razoabilidade, sem ensejar enriquecimento sem causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Recurso da empresa parcialmente provido. Recurso da consumidora desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A inversão do ônus da prova pode ser declarada na sentença nos Juizados Especiais, especialmente nas relações de consumo, sem configurar cerceamento de defesa.

2.

O vício aparente constatado no momento da entrega ou imediatamente após autoriza a substituição do produto ou a restituição do valor pago.

3.

A ausência de comprovação da culpa exclusiva do consumidor impede a exclusão da responsabilidade do fornecedor.

4.

A recusa injustificada de solução administrativa e o desrespeito à expectativa legítima do consumidor configuram falha na prestação de serviço e ensejam indenização por danos morais.

5.

A restituição deve se limitar ao item defeituoso quando os demais produtos adquiridos não forem objeto da lide.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Defesa do Consumidor, artigos 6º, VIII; 14; 18; 26, II; Código de Processo Civil, artigo 373, II; Lei nº 9.099/95, artigos 2º e 46.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, N.U 1001862-14.2025.8.11.0007, j. 02.10.2025; TJMT, N.U 1072500-27.2024.8.11.0001, j. 20.10.2025; TJMT, Conclusão nº 01 da 1ª Turma Recursal, DJe nº 11.799, p. 14/15, de 01.10.2024.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N°
1042841-36.2025.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.
1042841-36.2025.8.11.0001

1 Recorrente:
Rebouças Comércio de Material Para Construção Ltda

Recorrida:

Maria José de Almeida

2 Recorrente:
Maria José de Almeida

Recorrida:

Rebouças Comércio de Material Para Construção Ltda

RELATÓRIO

Recursos Inominados Cíveis interpostos por
Rebouças Comércio de Material Para Construção Ltda e Maria José de Almeida.

Ação:
de Obrigação de Fazer Cumulada com Indenização por Danos Morais.

Origem:

4° Juizado Especial Cível de Cuiabá
-
MT.

Sentença (Id
.

321456877
):
julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciai, condenou a empresa recorrente à obrigação de substituir
o produto, ou a restituir o valor pago, bem como ao pagamento de R$3.000,00(três mil reais) a título de indenização por danos morais
.

Recurso Cível Inominado de
Rebouças Comércio de Material Para Construção Ltda
(Id.

321456880): requer a anulação da sentença, por
error in procedendo
, ou, alternativamente, que os danos materiais sejam reduzidos para R$ 299,00(duzentos e noventa e nove). Além disso, defende que a condenação a indenização por dano moral é indevida.

Recurso Cível Inominado de
Maria José de Almeida
(Id. 321456883): requer a majoração do
quantum
indenizatório.

Contrarrazões

de

Rebouças Comércio de Material Para Construção Ltda
(Id.

321456883): defende o desprovimento do recurso interposto.

Contrarrazões

de

Maria José de Almeida
não apresentadas.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N°
1042841-36.2025.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.
1042841-36.2025.8.11.0001

1 Recorrente:
Rebouças Comércio de Material Para Construção Ltda

Recorrida:

Maria José de Almeida

2 Recorrente:
Maria José de Almeida

Recorrida:

Rebouças Comércio de Material Para Construção Ltda

VOTO

Eminentes Pares,

Trata-se de recursos inominados interpostos por ambas as partes contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na ação de obrigação de fazer Cumulada com indenização por danos morais, ajuizada por Maria José de Almeida em face de Rebouças Comércio de Material Para Construção Ltda.

Da narrativa dos fatos, extrai-se, em síntese, que a autora adquiriu uma porta laminada na empresa recorrida em 15/07/2024, pelo valor de R$ 299,00(duzentos e noventa e nove). Alega que o produto apresentava defeito (amassado) no momento da entrega, o que motivou imediata reclamação, sendo que, diante da recusa da empresa em efetuar a troca, a consumidora buscou solução junto ao PROCON e, posteriormente, ajuizou a presente demanda.

A empresa demandada, ora recorrente, por sua vez, afirma que o produto não foi entregue na residência da autora, mas sim retirado diretamente na loja pela própria consumidora, que assinou o canhoto da nota fiscal sem ressalvas. Aduz que o dano teria sido causado por acondicionamento inadequado durante o transporte realizado pela própria consumidora, configurando culpa exclusiva desta.

A parte requerida recorreu pleiteando a reforma integral da sentença para afastar tanto o dano material quanto o moral. Subsidiariamente, requereu a redução do valor da restituição para R$ 299,90 (duzentos e noventa e nove reais - valor unitário da porta) e a redução do quantum indenizatório. Alegou
error in procedendo
pela inversão do ônus da prova apenas na sentença e
error in judicando
pela valoração equivocada das provas. Sustentou que a autora confessou que o defeito foi constatado em sua residência, após a retirada do produto na loja, e que o canhoto assinado comprova a entrega sem defeitos.

Por sua vez, a autora recorreu pleiteando a majoração do valor da indenização por danos morais para R$ 10.000,00(dez mil reais), por entender que o montante fixado é insuficiente para compensar os danos sofridos e para cumprir o caráter pedagógico da condenação, considerando o porte econômico da empresa.

DA PRELIMINAR DE
ERROR IN PROCEDENDO

A empresa recorrente alega
error in procedendo
, sustentando que a inversão do ônus da prova foi determinada apenas na sentença, o que teria cerceado seu direito de defesa.

A preliminar não merece acolhimento. No âmbito dos Juizados Especiais, regidos pelos princípios da simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade (artigo 2º da Lei nº 9.099/95), não existe uma fase específica de instrução processual como ocorre no procedimento comum.

Nesse contexto, é perfeitamente admissível que a inversão do ônus da prova seja reconhecida apenas no momento da sentença, pois é neste momento que o juiz realiza a valoração do conjunto probatório. Ademais, tratando-se de relação de consumo, a inversão do ônus da prova decorre da própria lei (artigo 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor), sendo presumível desde o início da demanda, quando presentes os requisitos legais (verossimilhança das alegações ou hipossuficiência do consumidor).

A requerida teve plena oportunidade de apresentar sua defesa e as provas que entendeu pertinentes, não havendo qualquer cerceamento de defesa. Portanto, rejeito a preliminar suscitada.

Do mérito

A controvérsia central reside em determinar se o produto já apresentava o defeito (amassado) no momento da entrega ou se o dano ocorreu posteriormente, durante o transporte realizado pela consumidora, bem como se o valor da indenização por danos morais está adequado ao caso concreto.

Inicialmente, cumpre destacar que, nos termos do artigo 26, II, do Código de Defesa do Consumidor, o prazo para reclamação por vícios aparentes ou de fácil constatação em produtos duráveis é de 90 (noventa) dias, contados da entrega efetiva do produto. No caso de vício aparente, o prazo inicia-se a partir da entrega efetiva do produto. Considerando que a compra ocorreu em 15/07/2024 e a reclamação foi imediata, não há que se falar em decadência do direito da consumidora

Analisando detidamente os autos, verifica-se que não assiste razão à empresa recorrente. Embora alegue que o produto foi retirado pela própria consumidora na loja, a empresa não comprovou de forma inequívoca tal fato. O canhoto assinado, por si só, não é suficiente para demonstrar que a autora efetivamente retirou o produto, podendo referir-se apenas ao recebimento da mercadoria, independentemente do local onde ocorreu.

Ademais, ainda que se considerasse comprovada a retirada do produto pela consumidora, a mera assinatura no canhoto não afasta a possibilidade de o defeito já estar presente no momento da entrega, especialmente considerando que o vício não é de fácil percepção.

Importante destacar que, nos termos do artigo 373, II, do Código de Processo Civil, incumbe a parte requerida o ônus de provar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora.
No caso em análise, a parte recorrida não se desincumbiu satisfatoriamente desse ônus, pois não comprovou de forma inequívoca que o dano foi causado exclusivamente pela consumidora durante o transporte, ou, ao menos, que o produto foi de fato retirado por ela.

Ressalte-se que a empresa poderia ter apresentado, por exemplo, imagens de câmeras de segurança ou termo de retirada devidamente assinado, a fim de demonstrar a entrega e o estado do produto no momento da retirada.

Por outro lado, as fotografias juntadas pela autora, demonstram o defeito alegado, corroborando sua versão dos fatos. A recusa da empresa em solucionar o problema, mesmo após a reclamação administrativa junto ao PROCON, evidencia falha na prestação de serviço.

Configurada a falha na prestação de serviço, impõe-se o dever de indenizar os danos materiais e morais sofridos pela recorrida.

Nesse sentido:

“DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. BICICLETA ELÉTRICA. VÍCIO DE QUALIDADE. AUSÊNCIA DE REPARO NO PRAZO LEGAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO. DEVOLUÇÃO DO PRODUTO. DANO MORAL CONFIGURADO. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto por empresa vendedora contra sentença que julgou procedentes os pedidos de consumidora, determinando a restituição do valor pago pela aquisição de bicicleta elétrica com vício de qualidade, além do pagamento de indenização por danos morais fixada em R$ 5.000,00. O recorrente pleiteia a improcedência da ação ou, subsidiariamente, a redução do quantum indenizatório.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se restou configurada falha na prestação do serviço em razão de vício de qualidade do produto e ausência de reparo no prazo legal; (ii) verificar se o valor fixado a título de danos morais comporta redução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 18 do CDC estabelece que os fornecedores de produtos de consumo duráveis respondem solidariamente pelos vícios de qualidade que os tornem impróprios para o uso, autorizando o consumidor, não sanado o vício em 30 dias, a exigir a restituição da quantia paga.

4. A autora comprovou a ocorrência de defeito três dias após a aquisição, buscou solução administrativa e junto ao Procon, sem sucesso. O laudo unilateral apresentado pela ré, além de extemporâneo, não afasta a incidência da norma protetiva.

5. Incumbia à fornecedora, nos termos do art. 373, II, do CPC, comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da consumidora, ônus do qual não se desincumbiu.

6. Diante da rescisão contratual, as partes devem retornar ao status quo ante, impondo-se, além da restituição do valor pago, a devolução do produto pelo consumidor, sob pena de enriquecimento sem causa (STJ, REsp nº 1.823.284/SP).

7.
A privação do uso do bem adquirido, aliado aos transtornos de tentativas infrutíferas de solução, caracteriza dano moral indenizável.
Contudo, o valor arbitrado deve observar proporcionalidade e razoabilidade. No caso concreto, o montante de R$ 3.000,00 é adequado para cumprir as funções reparatória e pedagógica da indenização.

IV. DISPOSITIVO E TESE

(...)

Tese de julgamento: “1. A constatação de vício de qualidade em produto durável, não sanado no prazo legal, autoriza o consumidor a exigir a restituição da quantia paga, nos termos do art. 18 do CDC. 2. A responsabilidade do fornecedor por vício do produto é objetiva, sendo irrelevante a prova de culpa. 3. Na rescisão contratual por vício do produto, deve haver a devolução do bem adquirido, a fim de evitar enriquecimento sem causa do consumidor. (...)(...)

(N.U 1001862-14.2025.8.11.0007, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 02/10/2025, Publicado no DJE 02/10/2025)”.

Colaciono aqui julgado que já proferi e que guarda semelhança com o caos ora analisado:

“DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO CÍVEL. VÍCIO EM PRODUTO DURÁVEL. SUBSTITUIÇÃO INADEQUADA DO BEM. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. DESÍDIA NA SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto por consumidora contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, reconhecendo apenas a obrigação da empresa requerida de substituir máquina de lavar defeituosa por outra da mesma espécie e qualidade. A recorrente requer a reforma da sentença para inclusão de indenização por danos morais no valor de dez mil reais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a falha na substituição do produto defeituoso, aliada à inércia da empresa em solucionar a demanda extrajudicialmente, configura dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O vício do produto foi comprovado nos autos, bem como a substituição por modelo inferior, em desrespeito às normas de proteção ao consumidor.

4. A requerida não comprovou fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito autoral, conforme previsto no artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil.

5. A relação entre as partes é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, sendo dever do fornecedor prestar serviço adequado, eficaz e contínuo, nos termos do artigo 22.

6. A inércia da empresa frente às tentativas administrativas de solução por parte da autora, aliada à substituição por equipamento de qualidade inferior, evidencia falha grave na prestação de serviço.

7. A jurisprudência da Turma Recursal reconhece que a desídia reiterada no atendimento ao consumidor configura dano moral in re ipsa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1. A substituição de produto defeituoso por outro de modelo inferior, sem anuência do consumidor, caracteriza descumprimento contratual e falha na prestação de serviço.

2. A desídia da empresa em solucionar a demanda administrativamente configura ofensa à dignidade do consumidor, sendo suficiente para ensejar reparação por dano moral.

(...)

(N.U 1072500-27.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 20/10/2025, Publicado no DJE 20/10/2025)”.

Quanto ao valor da restituição, verifica-se que o montante de R$ 417,70(quatrocentos e dezessete reais e setenta centavos) corresponde ao valor total da compra, conforme nota fiscal, que incluía, além da porta (R$ 299,90), uma fechadura (R$ 84,90) e um disco diamantado (R$ 32,90). Considerando que a causa de pedir está relacionada especificamente à porta amassada, assiste razão à recorrente neste ponto, devendo o valor da restituição ser limitado ao preço unitário da porta (R$ 299,90).

Em relação ao dano moral, sua configuração decorre da recusa injustificada da empresa em solucionar o problema, obrigando a consumidora a buscar o PROCON e, posteriormente, o Poder Judiciário, situação que ultrapassa o mero aborrecimento cotidiano.

Nesse sentido, aplica-se ao caso a Conclusão nº 01 firmada pela 1ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso, disponibilizada no DJe nº 11.799, págs. 14/15, em 01/10/2024: "O DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL, POR SI SÓ, NÃO GERA DANO EXTRAPATRIMONIAL INDENIZÁVEL. CONTUDO, A COBRANÇA INDEVIDA OU MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM PRÉVIA TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA E, COMPROVADA A DESÍDIA DA EMPRESA NA RESPOSTA E/OU RETARDO INJUSTIFICADO NA SOLUÇÃO AUTORIZA, NO CASO CONCRETO, A FIXAÇÃO DE DANO MORAL".

No tocante ao valor da indenização por danos morais, o montante de R$ 3.000,00 (três mil reais) fixado na sentença mostra-se razoável e proporcional, atendendo à dupla finalidade do instituto: compensar o sofrimento da vítima e desestimular a reiteração da conduta pelo ofensor, sem configurar enriquecimento sem causa.

Por essas razões, conheço de ambos os recursos,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao interposto pela

empresa, apenas para reduzir o valor da restituição para R$ 299,90 (duzentos e noventa e nove reais e noventa centavos), e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso da autora, mantendo-se os demais termos da sentença de 1° grau.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a autora recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios a base de 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da condenação, ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais e deixo de condenar a empresa, tendo em vista o êxito parcial do recurso.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/12/2025